Tribunal: TJMT
Processo: 0013484-41.2017.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013484-41.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (APELANTE), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (APELANTE), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ASSISTENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ASSISTENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ASSISTENTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (APELADO), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se revelam omissos o acórdão e a decisão quando se analisa os pedidos formulados em sua integralidade, com a exposição dos motivos e fundamentos que embasam a convicção exarada.

02. Afigura-se prescindível a menção expressa aos artigos constitucionais e legais que fundamentam o acórdão embargado para o acesso às instâncias extraordinárias quando devidamente apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo
.

03. Embargos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Socorro Correia do Nascimento
contra o acórdão prolatado na data de 17/07/2024, por esta Quarta Câmara Criminal, nos autos da apelação criminal n. 0013484-41.2017.8.11.0055, para que seja sanada a alegada omissão existente no julgamento.

Nas razões recursais, a embargante postula a procedência dos embargos declaratórios a fim de sanar as supostas omissões apontadas e para o “
desembaraço total dos bens imóveis em nome da embargante
” (id. 227369198).

Por fim, prequestiona os dispositivos legais invocados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a
rejeição
do recurso, porquanto “
não se identifica qualquer vício a ser sanado, seja de omissão, seja de obscuridade, mas propósito de rejulgamento de matéria analisada
” (id. 228463688).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, conforme certificado no id. 227826693, razão pela qual, ante a sua tempestividade,
conheço
do recurso, o que interrompe os demais prazos processuais, consoante art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesta senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em confusa petição, o embargante sustenta que o acórdão seria omisso em relação aos valores decretados em perdimento, e que a decisão interlocutória proferida no id. 226472683 não aponta se “
se os bens seriam ou não sequestrados para somar aos valores em perdimentos das contas da embargante para reparação de danos
”.

Argumenta que “
os imóveis alegados pelo Assistente de Acusação tem que estar livres e desembaraçados, pois poderá haver enriquecimentos ilícitos por parte da vítima em fase [sic] da acusada
”.

Entretanto, não se observa o aventado vício.

É importante ressaltar que o objeto do recurso de apelação interposto pela embargante
Socorro Correia do Nascimento
cingiu-se aos seguintes pedidos:
i)
reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas;
ii)
absolvição por ausência de provas;
iii)
fixação da pena no mínimo legal; e
iv)
afastamento do perdimento dos bens decretado, tendo em vista o lícito ajuste prévio entre as partes (id. 208023229).

As referidas teses foram integralmente analisadas no acórdão proferido, como se observa do seguinte ementário:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (CP, ART. 171, § 4º). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI N. 9.296/96. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE DOLO DA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS. VÍTIMA IDOSA MANTIDA EM ERRO MEDIANTE ARDIL EMPREGADO PELA RECORRENTE. VULTOSA QUANTIA AUFERIDA ILICITAMENTE DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DOSAGEM DA PENA-BASE MANTIDA. PRETENSO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO (CP, ART. 91, II, “B”).APELO DESPROVIDOEM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há falar em nulidade da interceptação telefônica realizada se a medida está embasada em fundados indícios de autoria em relação à apelante e na indispensabilidade do meio de obtenção de prova para apuração de delito apenado com pena de reclusão, em observância ao disposto no art. 2º da Lei n. 9.296/96.

2. Se comprovado durante a instrução processual que a apelante, imbuída no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante ardil, induziu vítima idosa em erro, de rigor a manutenção de sua condenação nas penas do crime de estelionato contra idoso, tipificado no art. 171, § 4º, do Código Penal.

3. Constitui maior reprovabilidade da conduta quando o crime é praticado contra vítima que se encontra em estado emocional frágil, bem como quando exorbitante o prejuízo financeiro decorrente do delito, a justificar a depreciação dos vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime.

4. O perdimento em favor da vítima dos valores auferidos ilicitamente pela apelante em razão da infração penal é efeito da condenação, como disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal.

5. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial
” (id. 226665668).

Embora a embargante sustente que
o acórdão seria omisso ao não mencionar quais valores constantes da conta bancária da recorrente foram decretados em perdimento, nota-se que, em nenhum momento, houve este questionamento no apelo interposto, limitando-se a defesa a pleitear o
afastamento do perdimento dos bens
repassados pela suposta vítima à recorrente.

O referido pedido não foi acolhido no acórdão proferido, sobretudo porque “
o perdimento dos valores angariados pela apelante em razão da prática do estelionato é efeito decorrente da condenação, como disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal
” (id. 226665668).

Com efeito, ao se negar provimento à apelação interposta pela embargante, por consequência lógica, sabe-se que a sentença é mantida integralmente, não competindo a este Órgão Colegiado especificar qual seria o exato valor constante na conta bancária da parte ré, ora embargante, mormente porque, como mencionado, a referida questão sequer foi objeto do seu apelo, sendo certo que tal informação pode ser obtida pelo causídico nos autos da ação penal ou de eventual medida cautelar que determinou o bloqueio judicial dos valores.

Ainda, a embargante menciona que na decisão proferida no id. 226472683 houve o indeferimento do pedido de hipoteca legal formulado pelo assistente de acusação, “
não deixando claro no julgamento se os bens seriam ou não sequestrados para somar aos valores em perdimentos das contas da embargante para reparação de danos
”.

Todavia, na aludida decisão, consignou-se que o Juízo
a quo
determinou, na sentença,
a perda dos efeitos em relação ao sequestro sobre os bens imóveis
, matéria que não foi objeto de recurso interposto tempestivamente.

Assim, ressaltou-se na decisão constante no id.
226472683
o seguinte trecho da sentença:

“Na fase policial foi decretado o
sequestro
de bem imóvel em posse da acusada Socorro, sendo este descrito nas matrículas 11.225, 7.055 e 28.291, todas do 1ª Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Tangará da Serra (Id. 58854709 – Pág. 48/51).

Destarte, foi determinado o
sequestro
dos seguintes bens imóveis:

Imóvel objeto da matrícula 11.225, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Tangará da Serra;

Imóvel situado na Rua 24, 1.144-N Jardim Santiago, Tangará da Serra/MT, adquirido de Arthur de Oliveira Pereira por Socorro Correia do Nascimento Siebra;

Imóvel situado na Rua 07, 2405-W, vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, adquirido de Edineia de Souza da Silva Carmezini (Id. 58855941 – Pág. 24/28).

(...)

Em consequência desta disposição, nos termos do art. 133, do Código de Processo Penal,
o sequestro outrora decretado perde os seus efeitos”.
(id.
226472683).

Assim, fica evidente que o acórdão embargado e a decisão proferida no id. 226472683 não se apresentam omissos, havendo a exposição clara dos motivos que embasaram a convicção.

Destarte, saliento que “
a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado
”, o que não se observa no caso (TJMT, Embargos de Declaração n. 104385/2015).

Outrossim, revela-se desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria recorrida pelo Tribunal
a quo
.

Nesse sentido; “
a simples oposição dos embargos de declaração já é o bastante para satisfazer o requisito do prequestionamento, pouco importando se suprida ou não a omissão
” (STJ, AgRg no REsp n. 1382803/MA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22.9.2017).

Registra-se, por derradeiro, que o presente recurso possui efeito integrativo e não se presta à reforma do
decisum
, tampouco para inovar teses de mérito. Desse modo, “
somente quando o julgador discernir a possibilidade de concessão de efeitos infringentes há necessidade de manifestação da parte contrária
, à luz do princípio do contraditório
”, o que não ocorreu no caso (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.488.733/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21/09/2021).

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024